Tribunal: TJMT
Processo: 1017476-85.2024.8.11.0042
Relator(a): JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-15
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017476-85.2024.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). HELIO NISHIYAMA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), HORLANDO SOUZA DE FRANCA - CPF: 717.923.031-65 (APELANTE), JEAN CARLOS BUENO TEODORO - CPF: 009.613.241-80 (APELANTE), CRISTIANE MACHADO - CPF: 808.598.601-91 (VÍTIMA), HORLANDO SOUZA DE FRANCA - CPF: 717.923.031-65 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta por Jean Carlos Bueno Teodoro contra sentença da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de 10 anos de reclusão, em regime inicialmente fechado, e 10 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP. A controvérsia recursal restringe-se à suposta desproporcionalidade da pena-base fixada 3 anos acima do mínimo legal, com base em duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a elevação da pena-base em 3 anos acima do mínimo legal, fundamentada na valoração negativa da culpabilidade e das circunstâncias do crime, ofende o princípio da proporcionalidade, exigindo-se a aplicação de critério matemático uniforme para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria.

III. Razões de decidir

3. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal com base em fundamentação concreta e idônea, destacando o grau de reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e a intensidade da ameaça e do trauma causado à vítima, que foi submetida a prolongado domínio e grave risco, em contexto de violência exacerbada.

4. O juízo de origem observou os critérios estabelecidos nos
arts
. 59 e 68 do CP, bem como os enunciados orientativos n. 32 e 34 do TJMT, que admitem o uso de causas de aumento como vetores judiciais na primeira fase da dosimetria.

5. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há direito subjetivo à aplicação aritmética de frações na exasperação da pena, desde que haja motivação concreta para a dosimetria adotada.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação da pena-base acima do mínimo legal com fundamento em circunstâncias judiciais concretamente desfavoráveis, ainda que em número reduzido.

2. A exasperação da pena-base não exige aplicação matemática uniforme, desde que pautada em fundamentação idônea e proporcional.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XLVI e art. 93, IX; CP,
arts
. 59, 68 e 157, § 2º, II e V, § 2º-A, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AREsp
2.256.646/PA, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 17.12.2024;

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
recurso de apelação
tempestivamente interposto por
Jean Carlos Bueno Teodoro
[Id. 285610444, certidão de tempestividade no
I
d. 285610445], em face da sentença lavrada em 12/02/2025 [Id. 285610441] nos autos da ação penal n. 1017476-85.2024.8.11.0042, do Juízo da 4ª Vara Criminal da capital, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
10 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 10 dias-multa
, pela prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, II e V, e § 2º-A, I, do CP, ocorrido no dia 24 de maio de 2024, na avenida Juliano da Costa Marques, n. 271, bairro Centro Político Administrativo, em frente ao Residencial Pantanal 03, nesta capital, e que vitimou Cristiane Machado. A mesma sentença absolveu
Horlando
Souza de França
da mesma imputação, nos termos do art. 386, VII, do CPP.

Nas razões de apelação anexas ao Id. 285610453, a defesa de
Jean
colima apenas a redução da pena-base aplicada, majorada desproporcionalmente 03 anos de reclusão acima do mínimo legal por conta de apenas duas circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Segundo assere,
este Tribunal de Justiça
tem adotado como padrão a fração de 1/6 sobre a pena mínima prevista em abstrato para o tipo penal, correspondendo a 08 meses de reclusão para cada modular judicial reconhecida, de modo que, embora reconhecendo que tal forma de cálculo não é obrigatória, revela-se mais proporcional, o que, somado à falta de justificativa do Juízo de origem para a aplicação daquela fração, leva à exigência de redução da pena nos moldes acima.

Busca, ainda, prequestionamento expresso do art. 93, IX, da CF, para os fins de eventual interposição de recurso excepcional caso seja necessário.

O Ministério Público, na pessoa do Dr. Arnaldo Justino da Silva, ofereceu contrarrazões ao recurso de
Jean
no
I
d. 285610458, sustentando a higidez dos fundamentos lançados na sentença para justificar a elevação da pena no
quantum
impugnado pela defesa, postulando o
desprovimento
do apelo defensivo.

A distribuição foi realizada na modalidade sorteio ao Gabinete 1 da c. 4ª Câmara Criminal, dada à ausência de feitos anteriores capazes de ensejar prevenção de julgador, nos termos da análise de prevenção anexa ao Id. 285729864.

A certidão no Id. 285729867 assinala que o presente feito dispensa o recolhimento de preparo, nos termos do art. 77 do RITJMT.

A Procuradoria-Geral de Justiça, em parecer subscrito pelo douto Procurador
Gerson N. Barbosa
[Id.
295548372
], manifestou pelo
d
esprovimento do recurso
de Jean, com a manutenção da sentença nos exatos termos prolatados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso de apelação interposto por
Jean Carlos Bueno Teodoro
, em face da sentença prolatada pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que o condenou à pena de
10 (dez) anos de reclusão
,
em regime inicialmente fechado, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, pela prática do crime de
roubo majorado
, tipificado no art. 157, § 2º, incisos II e V, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal.

Em suas razões recursais, a defesa limita-se a postular a
redução da pena-base
fixada na primeira fase da dosimetria, alegando desproporcionalidade na exasperação de 03 (três) anos acima do mínimo legal, notadamente por decorrência da valoração negativa de apenas duas circunstâncias judiciais. Requer, assim, a aplicação de fração aritmética uniforme de 1/6 para cada vetorial desfavorável, além de
prequestionar
o art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.

A pretensão recursal não merece acolhimento.

Constata-se da denúncia [Id. 285610406] que, no dia 24 de maio de 2024, por volta das 17h15min, o ora apelante, em concurso com outro agente, mediante grave ameaça exercida com arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, subtraiu diversos pertences e o veículo automotor de
Cristiane Machado
, mantendo-a sob domínio por tempo prolongado, inclusive ameaçando-a ao descobrir sua condição de policial.

Embora a defesa não tenha impugnado a autoria nem a
materialidade delitiva
em sede recursal,
imperativo consignar que
as provas constantes dos autos conferem pleno respaldo à condenação proferida, revelando-se consistentes e harmônicas.

Com efeito, além do reconhecimento firme da vítima, que permaneceu por mais de quarenta minutos sob domínio direto do agente no banco traseiro do veículo, há ainda a
confissão espontânea do próprio apelante
, que admitiu sua participação ativa no crime. Soma-se a isso o
registro de tentativa de transferência bancária via PIX para chave vinculada diretamente ao CPF do réu
, configurando elemento probatório objetivo e idôneo.

Com tais elementos, consolidou-se o juízo de certeza quanto à materialidade e à autoria delitivas, não havendo qualquer dúvida razoável capaz de infirmar o édito condenatório.

Pois bem.

Com
relação ao mérito recursal
, a sentença recorrida
, na dosimetria da pena,
apresentou
fundamentação idônea, concreta e individualizada
ao proceder à análise das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, conforme exige o princípio da individualização da pena, na esteira do que dispõe o art. 5º, inciso XLVI, da Constituição da República
, não havendo falar em malferimento ao art. 93, IX, da CF
.
Vejamos:

(...)

Cálculo da pena para o RÉU JEAN CARLOS BUENO TEODORO

Passo a fixar a pena, atento ao contido no art. 68 do Código Penal.

Sobre a possibilidade de valoração de uma das majorante como circunstância judicial desfavorável, atendendo inclusive ao disposto no Enunciado Orientativo n. 32, entende nosso egrégio TJMT:

“APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA E ABSOLUTÓRIA – ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENOR [ART. 157, §2º, INC. II E V E §2º-A, INC. I, DO CP E ART. 244- B, §2º, DA LEI Nº 8.069/90] – 1. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – REFORMA DA SENTENÇA – CONDENAÇÃO DO ABSOLVIDO PRETEXTADA NOS TERMOS DA DENÚNCIA – INVIABILIDADE – NEGATIVA DE AUTORIA PELO APELADO EM AMBAS AS FASES – DECLARAÇÕES JUDICIAIS DOS CORRÉUS NO SENTIDO DE NEGAR O ENVOLVIMENTO DO RECORRIDO NO DELITO – INEXISTÊNCIA DE INDÍCIOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A INDICAR, COM SEGURANÇA, A AUTORIA DELITIVA– ANEMIA PROBATÓRIA EVIDENCIADA– ART. 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL– ABSOLVIÇÃO MANTIDA. Consoante dispõe o art. 386, VII, do Código de Processo Penal, não existindo prova suficiente para a condenação, mas sim, e tão somente conjecturas, a absolvição do réu é medida que se preserva no caso vertente. 2. RECURSO DA DEFESA – PRIMEIRO E SEGUNDO RECORRENTES – TESE EM COMUM – ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PALAVRA DAS VÍTIMAS E TESTEMUNHAS POLICIAIS EM CONSONÂNCIA COM DEMAIS ELEMENTOS DOS AUTOS – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 8 DO TJMT – APREENSÃO PARCIAL DA RES COM OS RECORRENTES – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – CONDENAÇÃO QUE SE IMPÕE – PRIMEIRO RECORRENTE – 2. DOSIMETRIA – DECOTE DAS VETORIAIS NEGATIVADAS NA PRIMEIRA FASE – VIABILIDADE – CULPABILIDADE NEGATIVADA COM FUNDAMENTAÇÃO INERENTE AO TIPO PENAL DO DELITO – AFASTAMENTO – VIABILIDADE – APLICAÇÃO A AMBOS OS RECORRENTES – VETORIAIS DAS CIRCUNSTÂNCIA E CONSEQUÊNCIAS PRESERVADAS – ENUNCIADO ORIENTATIVO 32 DO TJMT – FATOR QUE JUSTIFICA A FIXAÇÃO DA PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL – AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL – RECONHECIMENTO DE CRIME ÚNICO REQUESTADO – IMPOSSIBILIDADE –ENUNCIADO ORIENTATIVO Nº.34 DO TJMT – REAJUSTE DA PENA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que nos crimes de roubo, comumente praticados na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada por outros elementos de prova, como no caso vertente. Enunciado Orientativo n. 8 do TJMT: “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal.” É o teor do enunciado Orientativo 32 do TJMT
:”A
incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis.” Na dosimetria da reprimenda, não sendo todas favoráveis ao acusado, as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal justificam-se para a fixação da pena base acima do mínimo legal. Enunciado Orientativo nº.34 do TJMT: “Praticado o crime de roubo em um mesmo contexto fático, mediante uma só ação, contra vítimas diferentes, tem-se configurado o concurso formal de crimes”. (
N.U
1002267-92.2021.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/07/2022,
Publicado
no DJE 01/08/2022) (
g.n
).Pena
de multa.

Com relação às circunstâncias do art. 59 do Código Penal, conforme consta na fundamentação desta sentença, há a presença de 03 majorantes: Concurso de agentes, Restrição da liberdade da vítima e Emprego de arma de fogo. Assim, duas majorantes serão valoradas na 1ª fase,
isto é
como circunstâncias judiciais e uma majorante será valorada da 3ªfase da dosimetria da pena.

Na primeira fase
, reconheço a culpabilidade do acusado em grau elevado uma vez que o acusado praticou o delito com outro indivíduo o que impossibilitou qualquer tentativa da vítima em se defender. No que se refere as circunstâncias verifico também que o acusado restringiu a liberdade da vítima por tempo muito superior, rodando com a vítima de carro, a mantendo sob seu domínio por tempo muito superior ao necessário para consumação do roubo, deixando a vítima extremamente traumatizada, de modo que tais circunstâncias deverão pesar em desfavor do acusado. Assim, de acordo com as circunstâncias judiciais do artigo 59 do referido diploma legal, fixo a pena-base em 07 (sete) anos de reclusão.

Na segunda fase
, analisando as circunstâncias legais, verifico a ocorrência da atenuante prevista no art. 65, III, d, já que o réu confessou, espontaneamente, razão pela qual diminuo a pena em 01 ano, encontrando a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

De outro giro, constato a presença da causa de aumento de pena dispostas no artigo 157, § 2°-A, inciso I (emprego de arma de fogo), do Código Penal, pelo que aumento a pena imposta em 2/3 (dois terços), encontrando a pena definitiva de 10 (dez) anos de reclusão, diante da inexistência de outras causas ou circunstâncias modificadoras.

Atendendo ao disposto no art. 49 e considerando as circunstâncias judiciais descritas no art. 59, caput, ambos do Código Penal, fixo a pena em 10 (dez) dias-multa.

Em seguida, atento ao art. 60, caput, do Código Penal, ponderando a situação socioeconômica do réu, fixo valor do dia-multa em um trigésimo do
salário-mínimo
.

Fixação da Indenização

Deixo de fixar o valor mínimo de reparação (CPP, art. 387, inc. IV), ante a ausência de provas, remetendo ao Juízo Cível a discussão sobre essa questão.

Regime de pena

A pena de reclusão deverá ser cumprida em regime inicialmente fechado, conforme art. 33, §2º, “a”, do Código Penal.

Substituição da pena

A substituição de pena fica negada, com respaldo no artigo 44, I, do Código Penal, diante da prática do crime mediante grave ameaça.

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da AÇÃO PENAL PÚBLICA com o fim de:

a) CONDENAR O RÉU JEAN CARLOS BUENO TEODORO, como incurso nas sanções previstas no 157, §2º, inciso II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, sujeitando-o à pena privativa de liberdade de 10 (dez) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em um trigésimo do
salário mínimo
, pena que será cumprida em regime inicialmente fechado.

[Id. 285610
437]

Consoante se extrai do édito condenatório, a
culpabilidade
foi valorada negativamente com fundamento no modo de execução do crime, praticado em concurso de agentes, circunstância que inviabilizou qualquer possibilidade de reação da vítima, submetida a constrangimento extremo.

Tal circunstância encontra lastro direto nos autos, especialmente no depoimento da vítima e na confirmação pelo próprio apelante
, que confirmou ter praticado o crime em conjunto com outro indivíduo [Id. 285610434].

Constata-se
, portanto, que o
modus operandi
revela grau de reprovabilidade elevado, porquanto a ação conjunta dos agentes cerceou por completo qualquer tentativa de reação da vítima, que se viu, desde o primeiro momento,
subjugada simultaneamente por dois homens armados
, em ambiente de completa vulnerabilidade.

Trata-se, portanto, de
culpabilidade exacerbada
, não inerente ao tipo penal, a justificar, com acerto, a exasperação da pena-base em patamar superior a 1/6.

Já quanto às
circunstâncias do crime
, o magistrado destacou, com a devida precisão, que a vítima, uma policial, foi submetida a grave ameaça e teve sua liberdade restrita por lapso temporal demasiadamente superior ao necessário para a consumação da subtração, situação que exacerbou o abalo psicológico e ampliou significativamente os riscos à sua integridade.

Infere-se dos autos que a vítima foi submetida à privação de liberdade por lapso significativamente superior ao necessário para a consumação do roubo, sendo mantida no interior do veículo sob grave ameaça por um período estimado entre
40 minutos e 1 hora.
Vejamos do depoimento pessoal, corroborado com os demais elementos probatórios dos autos:

(...) Por cerca de 40 minutos a 1 hora, Cristiane afirma que permaneceu no carro, tentando negociar sua liberação.” (...) “Quando os sequestradores decidiram seguir para a Guia, ela ficou mais apreensiva. Ofereceu transferir todo o dinheiro que tinha, mas os criminosos recusaram, alegando que não fariam transações por pix para não serem rastreados
(...) Durante a revista, encontraram uma carteira de policial, o que os fez mudar de atitude, cogitando levá-la para outro local. [...] ameaçaram-na dizendo que a levaria para conhecer o Comando Vermelho.

[
T
recho da sentença - Id.285610437, relatório de mídia de Id. 285610434]

Não se trata, pois, de roubo consumado em lapso breve, mas de crime com contornos de verdadeiro cárcere privado temporário, com deslocamento geográfico, ameaça velada e potencial gravíssimo de desfecho letal, notadamente quando
descoberto pelos agentes
que a vítima era policial
.

Tais circunstâncias
e
xorbitam o que é ordinariamente esperado em delitos da espécie
, e foram corretamente utilizadas pelo juízo de origem para majorar a pena-base em 03 (três) anos, resultando em
07 (sete) anos de reclusão
na primeira fase.

A adoção, portanto, de exasperação na pena-base em 03 (três) anos além do mínimo legal, com incremento de 01 ano e 06 meses
por cada vetor desfavorável
se afigurou devidamente fundamentad
a
pelo Juízo
a quo
, mostra
ndo
-se
razoável, proporcional e compatível com os parâmetros jurisprudenciais desta Corte e do Superior Tribunal de Justiça, que reconhecem ao magistrado sentenciante
margem de discricionariedade técnica
na fixação da pena-base,
desde que pautada em motivação legítima
, como no presente caso.

A esse respeito, destaco a consolidada jurisprudência d
o Superior Tribunal de Justiça
:

DIREITO PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOSIMETRIA DA PENA. ROUBO MAJORADO. MOTIVAÇÃO IDÔNEA DAS VETORIAIS NA FIXAÇÃO DA PENA-BASE. QUANTUM DE DIMINUIÇÃO DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA (ART. 65, I, DO CP). AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO PARA ESCOLHA DE FRAÇÃO INFERIOR A 1/6 (UM SEXTO). REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. RECURSO CONHECIDO E

DESPROVIDO, redimensionando-se, de ofício, a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo.

1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial, no qual se alega violação ao art. 59 do Código Penal, em razão de suposto bis in idem e desproporcionalidade na valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena.

2. O réu foi condenado em primeira instância pelos crimes previstos no art. 157, § 2°, I e II, c/c art. 70, primeira parte do Código Penal, à pena de 14 anos de reclusão, em regime inicial fechado, e 39 dias-multa. A sentença foi mantida pelo Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

3. A questão em discussão consiste em saber se a valoração das circunstâncias judiciais na dosimetria da pena incorreu em bis in idem e se foi desproporcional, considerando a aplicação de fração inferior a 1/6 para a atenuante da menoridade relativa.

4. A exasperação da pena-base foi fundamentada em elementos concretos que desbordaram o ordinário à espécie delitiva, justificando a negativação das vetoriais de culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime.

5. Não há direito subjetivo do réu à aplicação automática do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente,
preservando-se a discricionariedade fundamentada do magistrado
.

6. A redução da pena pela atenuante da menoridade relativa foi fixada em 1/8, sem justificativa concreta, contrariando a jurisprudência do STJ, que adota a fração de 1/6 como parâmetro.

Qualquer aumento superior ou redução inferior à fração paradigma necessita estar devidamente fundamentado, o que não foi feito na origem.

7. Recurso desprovido. De ofício, redimensiona-se a pena final do recorrido para 13 anos e 4 meses de reclusão, no regime inicial fechado, e 39 dias-multa, no valor unitário mínimo.

(
AREsp
n. 2.256.646/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 17/12/2024, DJEN de 26/12/2024.)

No ponto, destaca-se ainda o
Enunciado Orientativo nº 32 do TJMT
, que autoriza expressamente a
valoração de causas de aumento de pena como vetores negativos na primeira fase da dosimetria
, em consonância com o que se observa na espécie.

Portanto, não se constata qualquer ilegalidade, excesso ou descompasso com os princípios da legalidade, proporcionalidade ou motivação das decisões judiciais
.

Assim
, não há reparos a serem feitos na sentença, devendo ser mantido
incólume

a exasperação da pena base em razão das vetoriais, devidamente fundamentadas pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
em consonância com o
parecer ministerial
,

DESPROVEJO
o
recurso de apelação interposto por Jean Carlos Bueno Teodoro
, mantendo-se hígida a sentença condenatória em todos os seus termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2025